Tribunal: CARF
Processo: 16004.000320/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000320/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.277 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO CARLOS GUSTINELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 28/02/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL - AFERIÇÃO INDIRETA. E devida a
contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão de obra
utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição
indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em razão da não
comprovação do montante dos salários pagos pela sua execução.
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão de obra empregada na
execução de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão
utilizadas as tabelas do Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente
na Internet ou na imprensa de circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria
da Construção Civil (SINDUSCON).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e Joao Mauricio Vital (Presidente)..

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000320/2010-40
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

Relatório
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima identificado, através do
Auto de Infração DEBCAD no 37.254.8881, no valor de R$ 10.635,19, que acrescido de multa e
juros corresponde ao valor consolidado em 19/04/2010 de R$ 18.717,93, referente às
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à parte da empresa e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho GILRAT, incidentes sobre a remuneração dos empregados que
prestaram serviço na obra de matrícula CEI n.o 43.570.06849/61 obtida através de aferição
indireta com base no Custo Unitário Básico – CUB do Sindicato da Indústria da Construção
Civil – SINDUSCON.
De acordo com o Relatório Fiscal:
=> “O ARO Aviso para Regularização de Obra n° 469219, foi emitido em
23/02/2010, com base nos dados constantes dos documentos apresentados pelo contribuinte na
DISO, sendo Alvará de Construção n ° 2.427, de 12/11/2007, Habite-se n° 1000, de
25/08/2009”.
“O crédito previdenciário apurado teve como base de cálculo a mão de obra
empregada na construção civil de responsabilidade do contribuinte retro identificado, aferida
indiretamente na competência 02/2010, conforme ARO Aviso para Regularização de Obra, em
anexo”.
Foram apresentadas GFIP (código 150) com mão de obra empregada por RR
Construções Rio Preto Ltda, CNPJ 03.155.027/000141, no período 03/2008 a 02/2009, mas não
foram consideradas na apuração do cálculo em virtude de constar divergências de recolhimento
integral das GFIP, por parte do empreiteiro citado, conforme determina o artigo 355, parágrafo
1° e inciso II da IN RFB 971/2009.
“A empreiteira RR Construções Rio Preto retificou as GFIP, excluindo a mão de
obra utilizada por outros tomadores de serviço e que não foram comprovados os recolhimentos,
ocorrendo possível omissão ou sonegação de informações”.
“Diante de tal procedimento, consideramos que a empreiteira não efetuou o
recolhimento integral da mão de obra empregada em sua GFIP, na sua totalidade, e portanto
nos temos do inciso II, do artigo 355, da IN RFB 971, de 13/11/2009, não poderá ser
aproveitada pela pessoa física”.
“O valor originário do débito apurado neste Auto de Infração, corresponde
assim, ao montante das contribuições sociais no período, EXCLUSIVAMENTE da "COTA
PATRONAL" (EMPRESA E GIILRAT), uma vez que as contribuições dos SEGURADOS
EMPREGADOS foram devidamente recolhidas e as destinadas a OUTRAS ENTIDADES
(Terceiros), deverão ser objeto de Auto de Infração apartado, que será apensado a este”.

Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

Da Impugnação. Inconformado com auto de infração que tomou ciência em
22/04/2010, o contribuinte contestou o lançamento em 17/05/2010, através do instrumento de fls.
38/46 – V1 (Volume 01 do processo digital) e anexos, assim argumentando:
=> Narra os fatos que originaram o presente auto de infração. Entende que o
recolhimento integral da mão de obra utilizada na regularização do imóvel foi corretamente
demonstrado. “As GFIP solicitadas foram elaboradas/entregues pela empresa prestadora de
serviço durante a execução da obra. Foram elaboradas folhas de pagamento específicas para o
tomador, ora recorrente, e o recolhimento previdenciário destinado àquele tomador foi
integralmente satisfeito, como demonstra a farta documentação ora juntada” e que “a mão de
obra foi corretamente alocada na CEI da obra, tornando inequívoco o montante de
recolhimentos destinados àquele tomador. Assim, a prestadora de serviços cumpriu todo o
disposto no art. 32 da Lei 8.212/91”.
O artigo 355, da IN/RFB 971/2009 foi interpretado de forma equivocada pelo
auditor. “O dispositivo não trata de inúmeras obras executadas concomitantemente, tampouco
exige a regularidade geral do subempreiteiro, para aproveitamento da mão de obra. Pede
regularidade de recolhimentos da obra. Nada mais”.
“Toda mão de obra apresentada foi rejeitada/desprezada em função de suposta
irregularidade do prestador de serviços em relação a OUTROS TOMADORES, que (...) foram
verificadas exclusivamente através do sistema informatizado da RFB”.
“O quadro demonstrativo ANEXO II indica, resumidamente, a mão de obra e os
recolhimentos utilizados pelo prestador de serviços ao tomador ora recorrente. Nota-se assim,
que a identificação da mão de obra está clara e de fácil verificação”.
“Entender de modo diferente levaria ao recolhimento em duplicidade das
contribuições previdenciárias. Num primeiro momento, por aferição indireta. No segundo, pela
folha de pagamento dos trabalhadores utilizados na obra”.
“Não obstante, ao argumento de que todas as contribuições, incluindo ai o
recolhimento de obras desconhecidas do TOMADOR, deveriam estar recolhidas, não se
aproveitou os recolhimentos claramente destinados a matrícula do recorrente”.
“O Tomador desconhecia e não havia como saber sobre a regularidade dos
demais serviços do empreiteiro. Não se pode transferir o dever de fiscalizar ao contribuinte,
que, corretamente, exigiu o registro dos trabalhadores e acompanhou os recolhimentos
previdenciários realizados com vinculação inequívoca a sua obra”.
“Requer seja considerado insubsistente o auto de infração DEBCAD:
37.254.8881, determinando-se o aproveitamento da mão de obra apresentada. Outrossim, caso
não seja esse o entendimento, requer seja excluída a multa imposta em caso de recolhimento do
valor remanescente”.

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

A DRJ Rio de Janeiro, na análise da peça impugnatória, manifestou seu
entendimento no sentido de que:
O contribuinte alega que o recolhimento efetuado pela empresa prestadora de
serviços relativo à obra de matrícula CEI n.o 43.570.06849/61 foi integralmente satisfeito e
demonstrado, a mão de obra foi corretamente alocada na CEI da obra, tornando inequívoco o
montante de recolhimentos destinados ao tomador. Apresenta o quadro demonstrativo Anexo II,
que relaciona os recolhimentos efetuados pelo prestador relativos ao contribuinte (tomador),
afirmando que a identificação da mão de obra está clara e de fácil verificação.
Analisando o quadro demonstrativo Anexo II, verifica-se pelo salário de
contribuição que tratam-se dos mesmos recolhimentos declarados na Declaração e Informação
Sobre Obra de construção civil – DISO apresentada. Tais recolhimentos constam do sistema de
arrecadação da Receita Federal do Brasil como efetuados no CNPJ da prestadora RR
Construções Rio Preto Ltda (03.155.027/000141) e não na matrícula CEI da obra do contribuinte
(43.570.06849/61).
Como os recolhimentos foram efetuados no CNPJ da prestadora de serviços, a
vinculação de tais recolhimentos à obra dá-se através das GFIP informadas pela prestadora.
De acordo com o despacho de fls. 19/20, as GFIP originalmente apresentadas pelo
contribuinte, relativas à prestadora, continham mais de um tomador e apresentaram, em consulta
ao PLENUS/CCORGFIP, divergência no valor recolhido. Foi solicitado ao contribuinte o
saneamento de tais divergências.
Portanto, a empreiteira contratada declarou em GFIP não só a remuneração
relativa à obra vinculada à matrícula CEI n.o 43.570.06849/61, assim, os valores informados
como devidos à Previdência Social constituíam valores devidos não só em relação à mão de obra
alocada na matrícula CEI do contribuinte.
Ainda de acordo com o mesmo despacho de fls. 19/20, as GFIP que continham
mais de um tomador foram substituídas por novas GFIP com apenas um tomador declarado, o
contribuinte em questão.
Diante da constatação da existência de serviço prestado a outros tomadores sem o
devido recolhimento, o auditor no plantão fiscal (despacho de fls. 21) exigiu a comprovação dos
recolhimentos sobre a remuneração empregada aos demais tomadores. O relatório fiscal ressalta
a constatação dos mesmos fatos.
Com base nas GFIP juntadas, o contribuinte contesta a exigência da autoridade
fiscal e entende que os recolhimentos destinados à obra, constantes da DISO, são inequívocos e
restam demonstrados no Anexo II.
No caso em questão, é necessário que os recolhimentos apresentados tenham
vinculação inequívoca à obra de matrícula CEI n.o 43.570.06849/61, conforme dispõe a IN/RFB
971/2009 em seu artigo 355.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

Em pesquisa efetuada ao sistema GFIP/Web da Receita Federal do Brasil,
verifica-se que as GFIP apresentadas na impugnação, que vincularam os recolhimentos
relacionados na DISO à obra do contribuinte, sofreram novas retificações. Nas últimas GFIP
apresentadas a empreiteira RR Construções Rio Preto Ltda procedeu a declaração dos valores
devidos à Previdência Social relativos à matrícula CEI n.o 43.570.06849/61 em desacordo com
os recolhimentos apresentados e informados na DISO.
Diante do exposto, restou prejudicada a associação dos recolhimentos constantes
da DISO à obra do contribuinte. Constatado tal fato, não cabe razão ao contribuinte ao alegar que
os recolhimentos relacionados na DISO e no Anexo II estão de forma inequívoca relacionados à
obra de matrícula CEI n.o 43.570.06849/61 e refletem a total e correta mão de obra empregada na
obra em questão pela prestadora, uma vez que a própria prestadora declarou valores discordantes
nas últimas GFIP retificadoras. Assim sendo, não cabe no presente momento, diante dos novos
fatos, discutir sobre a interpretação do artigo 355 da IN/RFB 971/2009.
Portanto, cabe ao contribuinte buscar junto à RR Construções Rio Preto Ltda um
denominador comum entre GFIP e recolhimentos, que justifique as alterações efetuadas na
GFIP, para que possa usufruir do disposto no artigo 355 da IN/RFB 971/2009.
Cabe ressaltar, que ao efetuar a retificação de uma GFIP, ou acrescentar uma
informação, é necessário que a nova GFIP contemple todas as informações anteriores além das
novas apresentadas, pois a nova GFIP substitui todas as anteriores.
Do pedido de exclusão da multa. O ARO Aviso de Regularização da Obra foi
emitido em 23/02/2010, quando já estava em vigor o artigo 35 –A da Lei 8212/91, introduzido
pela Medida Provisória 449, de 03/12/2008, transformada na Lei 11.941, de 27/05/2009.
A aplicação da multa de 75% no presente caso atende à legislação vigente na data
da ocorrência do fato gerador. Cabe ressaltar que a administração tributária tem o poder dever de
exigir o cumprimento das obrigações previstas em Lei. A atividade do lançamento é vinculada,
nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
Frise-se que a imposição de penalidades por infração à legislação independe da
intenção do agente infrator ou de sua situação financeira, dessa forma as multas somente podem
ser reduzidas ou dispensadas quando expressamente previsto em lei, é o que se extrai do art. 136,
do CTN.
Dessa forma, não é possível afastar a aplicação da multa de ofício em função do
pedido do contribuinte. Isto posto, considerando que o auto de infração em epígrafe foi lavrado
na estrita observância das determinações legais vigentes à época da lavratura, a DRJ NEGA
PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E MANTEM O CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

Os recursos são tempestivos e atendem às demais condições de
admissibilidade. Portanto, merecem ser conhecidos.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações. Verificou-se que a empresa foi
autuada em virtude de constar divergências de recolhimento integral das GFIP, por parte do
empreiteiro, conforme determina o artigo 355, parágrafo 1° e inciso II da IN RFB 971/2009 -
foram apresentadas GFIP (código 150) com mão de obra empregada por RR Construções Rio
Preto Ltda, CNPJ 03.155.027/000141, no período 03/2008 a 02/2009, mas não foram
consideradas na apuração do cálculo devido às inconsistências.
A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, eis que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria - é
necessário que os recolhimentos apresentados tenham vinculação inequívoca à obra de matrícula
CEI n.o 43.570.06849/61, conforme dispõe a IN/RFB 971/2009 em seu artigo 355.
Quanto à multa de 75%, sustenta a Recorrente que não deve ser mantida.
Ratifico que o entendimento de que a aplicação da multa de 75% atende à
legislação vigente na data da ocorrência do fato gerador. E de fato a administração tributária tem
o poder dever de exigir o cumprimento das obrigações previstas em Lei. A atividade do
lançamento é vinculada, nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN.
A imposição de penalidades por infração à legislação independe da intenção do
agente infrator ou de sua situação financeira, dessa forma as multas somente podem ser
reduzidas ou dispensadas quando expressamente previsto em lei, é o que se extrai do art. 136, do
CTN. Dessa forma, não é possível afastar a aplicação da multa de ofício em função do pedido do
contribuinte
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, , entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e
ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.277 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000320/2010-40

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 247
DF CARF MF
Original